Tribunal: TJBA
Processo: 8004555-53.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004555-53.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GIDEONE FELIX DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JULIANA SLEIMAN MURDIGA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À CONTRATADA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial a recursos simultâneos para declarar a abusividade e afastar a cobrança do seguro, determinar a restituição do indébito na forma simples, ordenar a apresentação de planilha de recálculo e redistribuir os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As matérias controvertidas consistem em apurar: (i) a existência de divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a efetivamente aplicada; (ii) a caracterização da cobrança do seguro como venda casada; (iii) a forma adequada de restituição dos valores pagos indevidamente; (iv) a pertinência da determinação de recálculo contratual; e (v) a base de cálculo apropriada para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A controvérsia sobre os juros remuneratórios refere-se à divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada. O banco agravante não produziu contraprova técnica capaz de refutar o laudo do autor, restringindo-se a alegações genéricas sobre a taxa média de mercado, alheias ao cerne da controvérsia. Assim, impõe-se a manutenção da adequação à taxa contratada.

4 - Nos termos do Tema 972 dos recursos repetitivos (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada", configurando venda casada quando o seguro é apresentado como condição para aprovação do financiamento.

5 - Reconhecida a abusividade dos encargos, os valores pagos indevidamente devem ser restituídos na forma simples, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

6 - A elaboração de planilha de recálculo é medida necessária para efetividade da decisão judicial, permitindo a adequação das parcelas aos parâmetros fixados no julgado.

7 - Na distribuição dos ônus sucumbenciais, deve-se observar o princípio da causalidade e a proporcionalidade do êxito das partes, justificando-se a fixação na proporção de 70% para a instituição financeira e 30% para o consumidor.

8 - Não sendo possível mensurar o valor exato da condenação no momento da decisão, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, conforme dispõem os §§ 2º e 6º-A do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Agravo interno conhecido e não provido

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, art. 373, II, 85, §§ 2º e 6º-A; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP); STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS).

ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO nº 8004555-53.2021.8.05.0201, em que é agravante BANCO ITAÚ S.A. e agravado GIDEONE FELIX DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.